Tribunal: TJMT
Processo: 1035937-55.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035937-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIA L. A. DAMIAN PIAU DE LIMA COMERCIO - CNPJ: 21.668.693/0001-65 (APELADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), CLAUDIA LUIZA APARECIDA DAMIAN PIAU DE LIMA - CPF: 960.968.881-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR – PARTE DILIGENTE – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DIRETA OU INTERCORRENTE – SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO
.

Ao compulsar os autos, vislumbra-se que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaca-se que, houve lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes, que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Em relação à tese de prescrição intercorrente, arguida pela parte apelada em suas contrarrazões à apelação, esta, exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. De modo que, a prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035937-55.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: CLÁUDIA L. A. DAMIAN PIAU DE LIMA COMÉRCIO e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1035937-55.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
CLÁUDIA L. A. DAMIAN PIAU DE LIMA COMÉRCIO e outro
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos apelados e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

Em suas razões recursais, a apelante defende que “
Entretanto, o órgão a quo não agiu com o costumeiro acerto, porquanto não ocorreu a prescrição da ação (do título), vez que a pretensão autoral fora exercida no prazo legal, não havendo o que se falar em prescrição por demora da citação. Com efeito, a parte apelante exerceu sua pretensão restando superada a prescrição do título, mesmo porque o JUÍZO A QUO NÃO CONSIDEROU A ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL À ÉPOCA COM O ADVENTO DO NOVO CPC E, AINDA, O CÓDIGO CIVIL DE 2002
” (sic).

Assevera que
“Assim, não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, VISTO QUE O APELANTE A PROMOVEU NO TEMPO CORRETO, cujo APERFEIÇOAMENTO NÃO OCORREU POR FATO ALHEIO A SUA VONTADE, isto é, a destreza da parte devedora de ocultar-se”
(sic).

Sustenta que “
Além disso, é cediço que eventual pedido para citação por edital possui como requisito essencial o esgotamento das tentativas ordinárias para citação pessoal. Portanto, evidente que o longo decurso do prazo é intrínseco a tal requisito, fato este que não pode ser atribuído ao apelante. Nobres Desembargadores, é possível constatar do andamento processual que NÃO HOUVE NEGLIGÊNCIA PARA PROCEDER COM A CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA, visto que o apelante empreendeu INÚMERAS DILIGÊNCIAS para tentativa de localizar a parte devedora. Além disso, observa-se dos autos que não houve negligência da parte apelante, fato este essencial para reconhecimento da prescrição”
(sic).

Aduz que “
VERIFICA-SE QUE O PERÍODO QUE O MAGISTRADO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO, O APELANTE NUNCA FOI NEGLIGENTE E SEMPRE ATENDEU TODOS OS DESPACHOS/DECISÕES! Frisa-se que antes da Lei nº14.195/2021 exige-se necessariamente a INÉRCIA DO APELANTE, o que NÃO ocorreu. Com efeito, o STJ pacificou o entendimento há muito tempo que o exequente precisa PERMANECER INERTE POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO, conforme REsp 1604412/SC julgado em Incidente de Assunção de Competência
”
(sic).

Registra que
“Ante o exposto, requer o provimento do recurso, ao menos, para afastar a condenação da verba sucumbencial (custas/despesas processuais e honorários advocatícios), invertendo-se a condenação em desfavor da parte apelada ante a aplicação do princípio da causalidade (apelados deram causa ao ajuizamento da ação), bem como a aplicação por analogia do Art. 921, § 5º do CPC”
(sic).

A par desses argumentos o apelante requer
“[...] o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença a fim de AFASTAR a ocorrência da prescrição conforme argumentos expostos no item III.1, em especial, a aplicação do Art. 202, I do CC/2002 (A CITAÇÃO POR EDITAL OCORREU ANTES DO PRAZO PRESCRICIONAL), aplicação da Súmula nº 106 do STJ (MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO) e ausência de inércia do apelante, devendo o feito prosseguir regularmente. Alternativamente, afastar a condenação da verba sucumbencial (custas/despesas processuais e honorários advocatícios), invertendo-se a condenação em desfavor da parte apelada ante a aplicação do princípio da causalidade (apelados deram causa ao ajuizamento da ação), bem como a aplicação por analogia do Art. 921, § 5º do CPC, conforme argumentos do item III.2”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 328701459, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

O preparo foi recolhido conforme Id. 330922863.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos apelados e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

Eis a sentença exarada:

“Já em relação a ocorrência da prescrição, inicialmente cumpre declinar que o título que embasa a execução se refere a cédula de crédito bancário de empréstimo de capital de giro firmada para pagamento em 24 parcelas com início em 28.03.2016 e última em 28.02.2018 (Num. 10885487).

Para o caso dos autos, aplica-se o prazo prescricional
trienal
a contar do vencimento do título, conforme determina o art. 70 da
Lei Uniforme de Genébra
.

[...]

A ação foi proposta em 29.11.2017, vez que as devedoras estavam inadimplentes desde 30.01.2017, ocorrendo o vencimento antecipado do contrato; o despacho inicial se deu em 30.11.2017 (Num. 10912769), momento em que ocorre a interrupção da prescrição, conforme dispõe o art.
240
,
§ 1º
, do
CPC
.

É certo que desde o recebimento da inicial, a parte exequente procede com diversas diligências para que fosse possível a citação das devedoras, tendo indicados novos endereços e procedido busca aos sistemas disponíveis ao juízo, atendendo todos os comados judiciais, tendo, por fim, a citação pessoal se deu em 31.05.2021 (Num. 57077490).

Nesse contexto, têm-se que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional (29.11.2017); o despacho inicial foi proferido também dentro do prazo (30.11.2017). Contudo, percebe-se que mesmo tendo o exequente promovido todas as diligências para que ocorresse a citação das devedoras, tal somente se deu em 31.05.2021, quando já expirado o prazo prescricional de 03 (três) anos.

Cumpre salientar que a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída a entraves da máquina judiciária, visto que todos os requerimentos foram analisados e realizados no momento oportuno.

[...]

Dessa forma, tendo em vista que a citação das devedoras foi realizada quando decorrido o prazo prescricional para a cobrança do título em questão (03 anos para a prescrição), a extinção da ação é medida que se impõe.

Ex positis,

ACOLHO
a exceção de pré-executividade e, via de consequência, com base no art. 487, inciso II, CPC,
JULGO EXTINTO
o processo de execução, ante a ocorrência da prescrição.

Em razão disso, declaro ineficaz a penhora online realizada nos autos e determino, após o trânsito em julgado, a liberação dos valores bloqueados em favor da parte executada (Num. 178906897).

Por consequência, condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”
(Id. 328701445).

Pois bem. No que concerne à análise da prescrição, seja ela direta ou intercorrente, é imprescindível que a decisão judicial observe as circunstâncias específicas do caso concreto.

Isso porque, a configuração da prescrição não pode ser aferida de forma abstrata ou genérica, exigindo uma apreciação detida das particularidades fáticas e processuais de cada demanda. Elementos como a inércia das partes, a existência de causas suspensivas ou interruptivas, bem como a natureza do direito material discutido, são fatores determinantes para a correta aplicação da norma prescricional.

Portanto, impõe-se ao julgador uma análise individualizada, de modo a assegurar a adequada prestação jurisdicional em consonância com os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

Verifica-se que, para o reconhecimento da prescrição, o Magistrado de origem fundamentou sua decisão no transcurso do lapso temporal compreendido entre os anos de 2017 a 2021, durante o qual, não houve a efetiva citação dos apelados, circunstância esta considerada determinante para a configuração da prescrição direta.

Da detida análise dos autos de origem, com a devida
vênia
, é possível identificar que o feito não permaneceu paralisado por culpa exclusiva do banco apelante, o qual tentou, de todas as formas, a citação dos apelados.

Portanto, em verdade, tem-se que a dificuldade na efetivação da execução não deve ser atribuída à instituição financeira, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, supramencionada.

Colaciono entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DIRETA – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA DO CREDOR – DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, contados da data de vencimento da última parcela contratual.

A demora na realização da citação, quando atribuível exclusivamente à morosidade do aparelho judiciário, não configura inércia do credor, de modo que não se reconhece a prescrição direta da pretensão executiva.

Demonstrada a atuação diligente do exequente, com diversas providências processuais adotadas visando à localização do devedor e à efetivação da citação, inclusive por meio de sistemas judiciais e pedido de citação por edital, afasta-se a alegação de desídia.

Aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
”

A sentença que reconheceu a prescrição direta da pretensão executiva deve ser anulada, a fim de permitir o regular prosseguimento do feito na instância de origem.”

(N.U 1044420-98.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)
(Destaquei)

Depreende-se dos autos que a ação foi ajuizada em
29/11/2017
, sobrevindo despacho inicial em
30/11/2017
, determinando o regular processamento do feito.

Em
01/08/2018
, restou certificada a primeira tentativa de citação, a qual se revelou infrutífera. Diante disso, em
07/02/2019
, a parte autora requereu a expedição de carta para viabilizar a citação da parte demandada. Contudo, a diligência, concluída em
27/05/2019
, também não logrou.

Na sequência, em
29/05/2019
, houve reiteração do pedido de citação, sendo novamente realizada tentativa, que restou infrutífera em
07/10/2019
.

Prosseguindo nas diligências voltadas à localização da parte ré, em
26/02/2020
, a parte autora pleiteou a utilização dos sistemas INFOJUD e BACENJUD, pedido este deferido em
11/03/2020
, sem que se obtivesse resultado positivo.

Em
20/03/2020
, foi informado novo endereço nos autos, ensejando nova tentativa de citação, a qual, entretanto, mostrou-se novamente infrutífera em
03/12/2020
.

Posteriormente, em
29/01/2021
, a parte demandante apresentou outros endereços para localização da parte adversa, culminando, finalmente, na efetivação da citação válida em
31/05/2021
.

Feito tal balizamento, é importante ressaltar que o Código Civil dispõe no artigo 202, caput, e inciso I, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez e dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o CPC estabelece:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”
.

Ao compulsar os autos, vislumbro que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaco que, houveram lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes, que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Desde que propôs a Ação, o apelante busca efetivar a citação, indicando possíveis endereços do executado, e sempre atendeu aos comandos judiciais, o que afasta o argumento de desídia de sua parte.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula n. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância, para prosseguimento.

Desse modo, afastada a prescrição direta, cumpre examinar a eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

Após a efetivação da citação válida em
31/05/2021
, observa-se que, em
22/11/2021
, o exequente requereu a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC, pleito deferido em
25/05/2022
, pelo prazo de 1 (um) ano.

Findo o período de suspensão, em
18/07/2023
, o exequente requereu a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, demonstrando inequívoca intenção de dar prosseguimento à execução. Em
17/11/2023
, foi determinada a intimação para atualização do débito.

Na sequência, em
07/01/2025
, foi novamente deferida a utilização do SISBAJUD, havendo bloqueio parcial de valores.

Em
30/01/2025
, o exequente requereu a transferência das quantias constritas.

Posteriormente, diante de intimação negativa, em
10/03/2025
, pleiteou a intimação via aplicativo de mensagens, a qual foi efetivada em
04/05/2025
.

Sobreveio, então, a apresentação de exceção de pré-executividade em
05/05/2025
, culminando com a prolação da sentença em
06/10/2025
.

Diante desse panorama, verifica-se que, após a citação válida, não houve inércia qualificada do exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Além disso, houve efetiva constrição de valores via SISBAJUD, circunstância que, por si só, evidencia a utilidade e o andamento da execução, afastando qualquer alegação de paralisação injustificada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRÁTICA CONTÍNUA DE ATOS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.195/2021 – ATRASO DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente somente se perfectibiliza quando caracterizada a inércia injustificada do exequente após a suspensão formal do processo pelo prazo legal de um ano, sem que adote providências concretas para satisfação do crédito.

Demonstrada a diligência da parte credora por meio de sucessivos requerimentos de pesquisas patrimoniais (BACENJUD, RENAJUD e ofícios diversos), bem como a efetiva constrição de bens, não há falar em inércia capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O decurso do prazo sem resposta jurisdicional caracteriza entrave inerente à estrutura do Poder Judiciário, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a pretensão prescritiva quando o retardo na marcha processual não decorre da parte exequente.

É indevida a aplicação retroativa das modificações introduzidas pela Lei n.º 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC, por força do princípio tempus regit actum (LINDB, art. 6º e CPC, art. 14), sendo vedado aplicar marco temporal posterior a fatos processuais já consolidados.
”

(N.U 0004458-67.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (Destaquei)

Assim,
in casu
, não restaram configuradas a ocorrência da prescrição direta, nem da prescrição intercorrente, devendo a sentença
ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026